Tribunal: STF
Processo: Rcl 88871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. ADPF nº 1.090/RJ. CEDAE. Submissão provisória ao Regime de precatórios. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Sanção incompatível com o art. 100 da CRFB. Reclamação procedente. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em sede de cumprimento definitivo de sentença, apesar da medida cautelar referendada pelo Plenário do STF na ADPF nº 1.090/RJ, que suspendeu medidas executivas contra a estatal à revelia do regime do art. 100 da Constituição. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da multa do art. 523, § 1º, do CPC, em cumprimento de sentença contra a CEDAE, afronta a autoridade da medida cautelar deferida na ADPF nº 1.090/RJ, que determinou a submissão provisória da estatal ao regime constitucional de precatórios.

    III. Razões de decidir

    3. A petição recursal atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental, nos termos dos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.

    4. O Plenário do STF, ao referendar a medida cautelar na ADPF nº 1.090/RJ, determinou a suspensão de medidas executivas contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores à revelia do regime do art. 100 da Constituição, estabelecendo marco normativo provisório para a execução de suas dívidas.

    5. A submissão ao regime de precatórios implica afastamento do rito executivo comum, inclusive de sanções coercitivas incompatíveis com a lógica do art. 100 da Constituição.

    6. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC não se aplica à Fazenda Pública, conforme expressamente dispõe o art. 534, § 2º, do CPC, por ser incompatível com o regime especial de cumprimento de sentença contra o Poder Público. A manutenção da multa, pelo Tribunal de origem, configura adoção de regime híbrido, combinando precatório com sanção típica de execução comum, em afronta à ratio decidendi e ao alcance sistêmico da cautelar deferida na ADPF nº 1.090/RJ.

    7. A forma de exteriorização do ato reclamado — monocrático ou colegiado, provisório ou definitivo — é irrelevante para o cabimento da reclamação fundada em paradigma de controle concentrado, pois o que se analisa é a substância da desconformidade.

    8. A coisa julgada não impede a incidência de decisão superveniente do STF em controle concentrado, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, que projeta efeitos sobre relações jurídicas de trato continuado.

    9. Os argumentos recursais não evidenciam vício na decisão agravada, que observou a autoridade do precedente vinculante e a jurisprudência consolidada da Corte.

    IV. Dispositivo

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.